Tribunal: STF
Processo: ARE 1323413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DO ACUSADO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. OPERAÇÃO GATEKEEPERS. SENTENÇA QUE MANTEVE OS EFEITOS DO ARRESTO DECRETADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGALIDADE. PAGAMENTO DAS PENAS PECUNIÁRIAS, ENTRE OUTROS, DECORRENTES DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO . CRIMES FORMAIS. AUSÊNCIA DE DANO. INSUFICIÊNCIA DOS BENS ARRESTADOS PARA COBRIR OS DANOS.
    1. Sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos Embargos do Acusado, que visaram a reforma da decisão constritiva proferida no bojo da denominada 'Operação Gatekeepers'. Decretação de medidas assecuratórias de sequestro e arresto de bens.
    2. Inocorrência de nulidade na decisão que decretou o arresto, uma vez que a estimativa de pena e de valores não ofendem nenhum princípio legal ou constitucional.
    3. Para decretação do aresto faz-se uma estimativa dos danos causados, não sendo imperativa a presença da certeza necessária para a imposição de uma sentença condenatória. O arresto visa garantir, em caso de condenação, o pagamento da pena de multa, das custas processuais e o ressarcimento dos danos causados pelas infrações penais.
    4. Inexistência de inconsistência das medidas assecuratórias, adotadas em função dos delitos supostamente praticados pelos investigados, que causaram prejuízos aos investidores, bem como à obra do futuro empreendimento e ao Estado do Rio Grande do Sul. Necessidade de garantia do futuro ressarcimento, bem como do adimplemento de penas pecuniárias, em caso de condenação, sendo cabível o acautelamento do numerário com fulcro nos arts. 134 e seguintes do CPP, e art. 4º, § 4º, da Lei 9.613/98 (conforme nova redação da Lei 12.683/12).
    5. Desimportante sejam os delitos de natureza formal, pois o arresto tem como finalidade garantir, em caso de condenação, o pagamento da pena de multa, as custas processuais e o ressarcimento dos danos causados pelas infrações penais.
    6. Negado provimento à apelação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A primeira tese defensiva apresentada como preliminar para obtenção da declaração da nulidade da sentença é a da afronta aos princípios da individualização da pena e da legalidade, por força de motivação inidônea, em face de ter se amparado em reprimenda virtual para definir o quantum do bloqueio judicial aos apelantes.
    Inconformam-se os apelantes com a estimação da responsabilidade patrimonial penal futura por intermédio do exercício de dosimetria virtual em perspectiva.
    Inexiste nulidade na decisão que decretou o arresto, uma vez que a estimativa de pena e de valores não ofende qualquer princípio legal ou constitucional.
    Ao contrário do que alegam os apelantes, não se realizou a dosimetria da pena em sede de inquérito policial. Estimou o Ministério Público Federal patamar do valor de reparação do dano que poderá vir a ser imposto, em eventual ação penal futura.
    A decretação das medidas assecuratórias de sequestro, e no caso concreto, de arresto, que é o delimitado ponto recursal, demanda a estimação da responsabilidade patrimonial penal que poderá vir a ser cristalizada na eventual futura ação penal. Não há ilegalidade na utilização do termo médio para encontrar, aproximadamente, a dimensão da responsabilização.
    A estimação, assim como realizada, é consentânea com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois em melhor medida atende aos pressupostos da suficiência e adequação, não só decorrentes da persecução penal, como da extensão da imobilização do patrimonio dos investigados. Dessa forma, a indisponibilidade patrimonial resulta mais aproximada daquilo que poderá vir a ser a sua final dimensão, com o que, menor resta o risco de constrição insuficiente - que desatenderia o fim do arresto -, ou de constrição excessiva - que penalizaria os investigados em maior medida do que o estimado necessário.
    Afasto, assim, a preliminar de nulidade da sentença.
    (...)
    Quanto ao mérito da apelação.
    As medidas assecuratórias têm o condão de propiciar a constrição de bens em circunstâncias como a dos autos, em que executadas previamente à denúncia.
    A sede de medidas assecuratórias, como o próprio nome já indica, é provisória e de asseguramento para o futuro, não se tratando, pois, de formulação de juízo condenatório.
    Os juízos de autoria e materialidade são temas a serem escrutinados com profundidade na ação penal, bastando para o deferimento de medidas assecuratórias e solução dos embargos do acusado, os indícios que foram apresentados pelo Ministério Público Federal e acolhidos pelo juízo processante.
    O arresto, no caso dos autos, não se direciona ao ressarcimento de lesão a particular, e sim a garantir a reparação do dano a ser definitivamente dimensionado no futuro.
    Se é fato que os delitos de gestão fraudulenta (art. 4º da Lei nº 7.492/86), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) e associação criminosa (art. 288 do CP) não demandam para sua concretização o resultado material da ocorrência do dano, menos verdade não é que a apropriação indébita e o desvio (art 5º da Lei nº 7.492/86) apresentam resultado material dimensionável.
    Todavia, descabida a linha defensiva adotada, isso porque, como já assinalado, o arresto se direciona a salvaguardar recursos para o pagamento da reparação do dano, custas e multas, desimportando seja o lesado pessoa física ou jurídica. No caso concreto, entrementes, vislumbra-se já delineado o Estado do Rio Grande do Sul como prejudicado pelas ações identificadas nessa fase da investigação policial.
    Tratando os autos, também, do cometimento, em tese, de delito de lavagem de dinheiro, a previsão do caput do art. 4º da Lei nº 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores do investigado ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto, ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes.
    (...)
    Registro, outrossim, que inexiste impedimento a que as medidas constritivas como a indisponibilidade de valores em conta corrente sejam adotadas precedentemente à denúncia.
    (...)
    Acrescento que diante da inexistência de ilegalidade no procedimento adotado pelo juízo a quo e da circunstância de que as contas correntes do apelante Luiz Fernando não se encontram bloqueadas, esvazia-se a causa de pedir do apelante. Observo que o cenário de medidas patrimoniais penais incidentes sobre o patrimônio dos investigados e a apreensão de valores em espécie em domicílio e da indisponibilidade judicial de valores em conta corrente não conforma situação processual na qual seja razoável atender à conveniência do investigado.
    O contexto de grave intervenção na esfera patrimonial do investigado, sobre o qual há indícios de autoria quanto à prática de graves ilícitos penais, é incompatível com o atendimento do pleito do apelante, mormente porque, como afirmado, a conta corrente não se encontra bloqueada." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente